Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709900-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RELU COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RELU COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO e LUCELIA FERNANDES PINHEIRO , contra acórdão de ID – 26916266. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27237045. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO BRADESCO SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator